Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-66.2020.8.11.0101
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-66.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO FABIAN - CPF: 007.535.671-64 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO AFASTADA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA -

RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A assinatura do documento pessoal é igual a assinatura constante do contrato, sendo dispensada a realização da perícia no caso, por não se tratar de assinatura divergente. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC, devendo ser afastada apenas a condenação em litigância de má-fé ao advogado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000603-66.2020.8.11.0101 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CLÁUDIA

APELANTE: MARIA CONCEICAO FABIAN

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CONCEICAO FABIAN
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Cláudia nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Condenou a Requerente e seu procurador, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

A apelante postula a declaração de ilegalidade dos descontos em sua folha de pagamento, bem como a condenação em dobro daquilo que lhe foi descontado, cumulada com indenização a título de danos morais pelos descontos realizados indevidamente em sua única fonte de renda; só tomou conhecimento que houve os descontos indevidos, após a retirada do extrato junto ao órgão do INSS; argumenta ausência de prova pericial por haver indícios de fraude; inaplicabilidade de multa por litigância de má-fé; não recebimento dos valores pela parte; existência do dano moral e necessidade de devolução dos valores em dobro; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença com o retorno dos autos para produção de prova pericial; não sendo o caso, a condenação do apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer que seja afastada a condenação do advogado da parte recorrente e também da própria parte recorrente, ao pagamento da litigância de má-fé, pois este em conjunto com a parte recorrente apenas busca através do judiciário um direito esculpido na Constituição Federal, no equivalente à 10% sob o valor da causa, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos e requer ainda a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Nas contrarrazões, o apelado alega ausência de dialeticidade recursal e requer o provimento do recurso.

Intimada a apelante para manifestar acerca da preliminar arguida, requer o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CONCEICAO FABIAN
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Cláudia nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Condenou a Requerente e seu procurador, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

A insurgência da apelante consiste em que não celebrou os contratos com o apelado.
Ainda que, os valores não foram disponibilizados. Argui cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica, pela divergência na assinatura, bem como impossibilidade de condenação do advogado em litigância de má-fé.

Com relação ao Tema referente a necessidade de perícia grafotécnica quando contestada a assinatura, apesar da plausibilidade do argumento da apelante, entendo ser desnecessária no caso.

Isso porque, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou sua assinatura do contrato de acordo com documento pessoal, juntado nos autos.

Assim, não se sustenta o alegado pela apelante, quando compara as assinaturas, haja vista que a assinatura do contrato corresponde ao documento pessoal.

Dessa forma, dispensada a realização da perícia no caso, por não se tratar de assinatura divergente. A contrário, a assinatura é semelhante, por si não igual.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado
. (Apelação nº 0000641-47.2016.8.17.1240 (0531932-0) Vara Única da Comarca de Sanharó-PE Relator: Des. José Viana Ulisses Filho).

Dessa forma, não há se falar em necessidade de perícia grafotécnica.

Quanto ao mérito, as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade ao apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pela apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas p
e
lo Apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço. Assim, a apelante tinha ciência do fato, de modo que impõe o reconhecimento de alteração da verdade dos fatos, a ensejar a condenação a litigância de má-fé, nos moldes do
artigo 80 do CPC.

A jurisprudência:

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Materiais e Morais – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido - Improcedência – Hipótese em que ficou demonstrado nos autos a regularidade da contratação e o depósito do valor na conta do autor – Descontos efetivados no benefício do autor que se mostram lícitos – Mantida a condenação por litigância de má-fé, por restar configuradas as hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1008355-94.2021.8.26.0438; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO(A) CONSUMIDOR(A) - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO DEMANDANTE – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1005173-03.2021.8.26.0438; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022).

Quanto a pretensão de redução da porcentagem da multa aplicada, não há elementos a corroborar com a minoração, diante do ato praticado pela parte, devendo esta ser mantida.

Por outro lado, conforme vem decidindo o STJ, não é possível a aplicação de litigância de má-fé ao advogado da parte, sem o contraditório e ação própria, pelo que afasto a condenação.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso, apenas para afastar a condenação do advogado ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023